Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-52.2024.8.11.0025
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000041-52.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEITON PEREIRA DE FARIA - CPF: 018.657.781-84 (APELANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), DAYANE RODRIGUES CARDOSO DE FARIA - CPF: 025.855.931-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. FUNDAMENTO EM DIREITO INTERNACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu desmatamento ilegal de 22,25 hectares em área de floresta amazônica e impôs aos réus obrigações de recomposição ambiental e indenizações por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os apelantes podem ser responsabilizados civilmente por danos ambientais, mesmo sem culpa direta ou titularidade formal;

(ii) saber se a existência de PRADA elaborado por terceiro exclui sua responsabilidade;

(iii) saber se é legítima a cumulação da obrigação de fazer com indenizações pecuniárias;

(iv) saber se há elementos para concessão de justiça gratuita aos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e de natureza propter rem, conforme art. 14, § 1º, da L. 6.938/1981 e a tese fixada no Tema 1204 do STJ.

4. A elaboração de PRADA por terceiro não afasta a responsabilidade do agente causador, nem elide a obrigação de indenizar danos ambientais residuais.

5. É legítima a cumulação entre obrigação de recompor e indenização, dada a impossibilidade de restauração plena do bioma afetado.

6. O dano moral coletivo decorre da violação a bens jurídicos difusos e não exige comprovação de sofrimento individual.

7. Não comprovada a alegada hipossuficiência, é indevida a concessão da justiça gratuita.

8. O entendimento adota diretrizes internacionais, em especial a Opinião Consultiva da CIJ de 23.07.2025, que reconhece obrigações erga omnes dos Estados para prevenir, cessar e reparar danos ambientais, reforçando os deveres de proteção ambiental como normas inderrogáveis do direito internacional contemporâneo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e de natureza propter rem, podendo ser imputada a quem detém a posse ou ocupação da área degradada.

2. A existência de PRADA executado por terceiro não afasta a obrigação de indenizar os danos residuais e extrapatrimoniais causados ao meio ambiente.

3. É legítima a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com indenizações pecuniárias quando a reparação integral do ecossistema não for viável apenas com medidas restaurativas.

4. O dano moral coletivo independe de prova de sofrimento subjetivo e decorre da violação de valores difusos.

5. A concessão de justiça gratuita depende de demonstração inequívoca da insuficiência econômica.

6. A proteção ambiental impõe obrigações jurídicas internas e internacionais, inclusive com fundamento em normas de direitos humanos e deveres de diligência ambiental fixados pela CIJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Cleiton Pereira de Faria e Dayane Rodrigues Cardoso de Faria, por danos ambientais decorrentes do desmatamento ilegal de 22,25 hectares de vegetação nativa, em área de floresta amazônica situada na Fazenda Damiani, zona rural do município de Juína/MT. A infração foi constatada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, por meio do Auto de Infração n.º 210431700, de 16/06/2021, corroborado por relatório técnico que atestou a inexistência de autorização ambiental para a supressão da vegetação, bem como a ausência de consolidação da área.

A inicial foi recebida com o deferimento parcial de tutela provisória de urgência, impondo medidas de abstenção de exploração econômica da área, recuperação ambiental por meio de PRADA e outras providências conservatórias. Também foi determinada a suspensão de benefícios fiscais e financeiros. Citados, os requeridos apresentaram contestação, arguindo preliminar de ausência de interesse processual e alegando, no mérito, a existência de PRAD aprovado por terceiro, a ausência de dolo ou culpa, e a inexigibilidade de indenização por danos morais coletivos.

Após regular instrução, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos, com confirmação da liminar e condenação dos réus à obrigação de fazer consistente na apresentação e execução de PRAD, além do pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 141.396,30 e danos morais coletivos no valor de R$ 22.250,00, valores a serem revertidos ao fundo ambiental competente. Fixou-se, ainda, multa diária para eventual descumprimento.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração. O Ministério Público buscou complementação da sentença quanto à definição dos prazos e etapas da recomposição ambiental. Já os réus alegaram omissão e contradição quanto à existência do PRAD e à fundamentação das indenizações. Os embargos foram parcialmente acolhidos, apenas para aclarar e complementar a motivação da decisão quanto ao dano residual e à delimitação da obrigação de fazer.

Irresignados, os réus interpuseram apelação, alegando que não houve comprovação de danos irreversíveis, que não são os causadores diretos da degradação e que eventual recuperação ambiental por terceiros já seria suficiente para afastar a indenização. Sustentaram, ainda, a ausência de comprovação dos danos morais coletivos e requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ressaltando a responsabilidade objetiva e propter rem dos apelantes, a suficiência do conjunto probatório e a incompatibilidade da condição econômica dos réus com a gratuidade requerida.

Posteriormente, sobreveio parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso, em virtude da responsabilidade ambiental dos apelantes estar devidamente caracterizada, da compatibilidade da indenização com os danos constatados, e da inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Designada audiência conciliatória perante o CEJUSC de Segundo Grau, esta foi realizada sem êxito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação civil pública por dano ambiental,
reconheceu a responsabilidade dos réus por desmatamento ilegal de 22,25 hectares de vegetação nativa, em área de floresta amazônica, sem a devida autorização do órgão ambiental competente
, e os condenou à obrigação de recompor a área degradada por meio de PRADA, bem como ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos.

A matéria não comporta maiores digressões, estando a responsabilidade dos réus adequadamente delineada, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico.

O Auto de Infração n.º 210431700, lavrado pela SEMA em 16/06/2021, e o Relatório Técnico n.º 0683/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, demonstram com clareza a ocorrência do desmatamento em área de especial preservação ambiental, sem prévia autorização do órgão competente. Tais documentos administrativos gozam de fé pública e presunção de legitimidade, não tendo os apelantes produzido qualquer prova robusta capaz de infirmá-los.

O ponto central da controvérsia reside na tentativa dos réus de afastar sua responsabilidade civil ambiental, alegando que o imóvel teria sido negociado anteriormente ao fato gerador da infração, bem como que haveria recuperação ambiental promovida por terceiro. Tais argumentos, entretanto, não merecem acolhida.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à
responsabilidade objetiva e solidária por dano ambiental
, conforme o disposto no art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81. Trata-se de responsabilidade
propter rem
, recaindo sobre todo aquele que detenha a posse, uso, domínio ou gozo da área, ainda que sem regularização fundiária plena.

O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 1204
, fixou a tese de que
“a obrigação de reparar o dano ambiental é de natureza propter rem e pode ser exigida do atual proprietário ou possuidor, bem como dos anteriores, à escolha do autor da ação”
.

Não bastasse isso, este próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já teve oportunidade recente de se debruçar sobre matéria idêntica, no julgamento da Apelação Cível n.º 1003142-34.2023.8.11.0025, também originária da Comarca de Juína,
em que se reconheceu expressamente que a reparação ambiental impõe-se independentemente da existência de culpa ou de título dominial registrado
, vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NATUREZA
PROPTER REM
. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por Manoel Nonato de Oliveira Neto contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reconhecendo desmatamento não autorizado de 25,95 hectares em área de floresta amazônica no Município de Juína, impondo ao requerido obrigações de reparação ambiental e indenização por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o apelante pode ser responsabilizado pelo dano ambiental em virtude da ausência de prova de sua titularidade formal sobre a área desmatada;

(ii) saber se é possível cumular obrigação de fazer (recomposição ambiental) com indenização pecuniária;

(iii) saber se há fundamento jurídico para a condenação em danos morais coletivos;

(iv) saber se houve omissão na sentença quanto ao pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, propter rem e solidária, recaindo sobre o possuidor ou proprietário atual, ainda que não haja culpa direta ou título formal, bastando a ocupação da área degradada.

4. A jurisprudência do STJ, em sede de repetitivo (Tema 1204), admite a responsabilização solidária de atuais e antigos titulares de direito real sobre imóvel degradado, independentemente de culpa, salvo prova de que o alienante não contribuiu, direta ou indiretamente, para o dano.

5. A cumulação entre a obrigação de recuperação ambiental e a indenização pecuniária é admitida, dada a insuficiência da recomposição em restaurar integralmente o ecossistema afetado.

6. A configuração do dano moral coletivo decorre da ofensa a valores fundamentais da coletividade, não sendo exigida a demonstração de sofrimento individual.

7. A omissão quanto ao pedido de justiça gratuita foi suprida por decisão posterior que deferiu o benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e possui natureza propter rem, recaindo sobre quem detém a posse ou propriedade da área degradada, independentemente de título formal.

2. É legítima a cumulação da obrigação de fazer (recomposição ambiental) com indenização pecuniária por dano material e moral coletivo, quando a reparação integral do meio ambiente não for viável apenas com medidas de recomposição."

Naquela ocasião, esta Segunda Câmara assentou que
“a legitimidade passiva do ocupante da área desmatada decorre de sua posição de detentor da posse e de sua vinculação com a atividade lesiva, sendo irrelevante a formalidade dominial ou a titularidade fundiária”
.

Ademais,
confirmou-se a possibilidade de cumulação entre a obrigação de recompor e a indenização pelos danos ambientais residuais e morais coletivos, diante da irrecuperabilidade integral do bioma suprimido
.

No caso ora em análise, os apelantes sustentam que a existência de PRADA aprovado por órgão ambiental, elaborado por terceiro adquirente do imóvel, seria suficiente para afastar sua responsabilidade civil, inclusive quanto à obrigação de indenizar.

Entretanto, conforme já assentado no precedente citado, a
existência de ação de recomposição ambiental posterior não tem o condão de suprimir a responsabilidade do agente causador, tampouco afasta a incidência da obrigação de indenizar os danos residuais e os prejuízos à coletividade
.

O fundamento jurídico permanece hígido:
a reparação ambiental, para ser integral, exige tanto a recomposição quanto a compensação dos danos irreversíveis, independentemente de quem venha a cumprir parcialmente alguma das obrigações
.

Os apelantes tampouco lograram êxito em afastar a condenação à indenização por dano moral coletivo
. Tal modalidade de dano, no contexto ambiental, não exige prova de dor, sofrimento ou abalo subjetivo, pois decorre da ofensa a valores difusos e transindividuais da coletividade, notadamente o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no art. 225 da Constituição Federal.

A degradação ambiental extensiva, como no caso em apreço
, compromete o patrimônio ecológico comum e viola o sentimento coletivo de segurança ambiental
, justificando a reparação autônoma por danos extrapatrimoniais.

Quanto à alegada existência de PRADA executado por terceiro adquirente do imóvel, a jurisprudência é igualmente firme ao reconhecer que tal fato não elide a responsabilidade do agente causador pelo dano consumado. A recomposição ambiental, mesmo que eficaz, não exclui a obrigação de indenizar os danos residuais e os prejuízos irreversíveis gerados à coletividade, seja pelo tempo de degradação, seja pela perda da biodiversidade, aspectos que não se recompõem integralmente com ações mitigadoras.

Por derradeiro, no tangente ao pedido de justiça gratuita, o indeferimento feito pelo juízo de origem encontra respaldo nos autos, à vista de documentos apresentados pelo Ministério Público que indicam movimentações patrimoniais incompatíveis com a alegada hipossuficiência, como a aquisição de imóvel rural e a alienação fiduciária de equipamentos agrícolas.

A concessão do benefício exige comprovação inequívoca da insuficiência financeira, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso.

A sentença, portanto, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal
. O juízo de piso apreciou adequadamente as provas, aplicou corretamente os princípios da precaução, prevenção e poluidor-pagador, e definiu obrigações proporcionais à extensão do dano e à necessidade de sua remediação.

Esse entendimento, ademais, encontra respaldo no plano internacional.

Isso porque a
Corte Internacional de Justiça, em Opinião Consultiva de 23/07/2025 (
Obligations of States in respect of Climate Change
), reconheceu que os Estados possuem obrigações jurídicas,
oriundas de tratados climáticos, do direito internacional consuetudinário e de normas internacionais de direitos humanos,
para proteger o sistema climático e o meio ambiente contra danos de origem antropogênica, devendo agir com a devida diligência e cooperar de boa-fé, sendo tais deveres de natureza
erga omnes
.

Entre as obrigações destacadas estão prevenir danos significativos, adotar medidas de mitigação e adaptação, regular atividades privadas potencialmente lesivas e assegurar reparação integral em caso de violação.

A Corte também salientou que a omissão estatal na prevenção e contenção de danos ambientais configura ato ilícito internacional, impondo deveres de cessação, não repetição e reparação. Essa diretriz internacional harmoniza-se com o art. 225 da Constituição Federal e com o regime de responsabilidade civil objetiva do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81.

Assim, a interpretação das normas de direito público interno, especialmente nas ações voltadas à defesa do meio ambiente e à implementação de políticas públicas ambientais, deve considerar, como vetor hermenêutico, o reconhecimento internacional de que a proteção ambiental é dever jurídico inafastável do Estado.

Nesse contexto, é legítima a intervenção judicial para prevenir, cessar ou reparar danos ambientais relevantes, aplicando-se os princípios da precaução, da prevenção e da equidade intergeracional, todos já consagrados na jurisprudência nacional.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se
integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos
, inclusive quanto à fixação das obrigações de recomposição ambiental e às indenizações por danos materiais e morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025